Tribunal: TJBA
Processo: 0500223-67.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500223-67.2014.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA DILMA CARNEIRO PEREIRA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: REINALOURDES ALVES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
JANE CLEZIA BATISTA DE SA, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO, CAMILA MATOS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO,
EX OFFICIO
, POR ABANDONO DA CAUSA. CPC, ART. 485, INC. III. EXECUÇÃO EMBARGADA. SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença terminativa que extinguiu execução de título extrajudicial por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Durante o curso processual foram opostos 03 (três) embargos à execução, permanecendo 01 (um) pendente de julgamento.

II. Questão em discussão:

Verificar se a extinção por abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC, foi corretamente aplicada em execução embargada, sem requerimento da parte executada.

III. Razões de decidir:

Aplicação da Súmula 240 do STJ, que estabelece que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. A extinção prematura sem provocação específica da executada embargante contraria o entendimento consagrado pelo STJ e impossibilita o julgamento dos embargos à execução pendentes, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese: Em execução embargada com embargos pendentes de julgamento, a extinção por abandono da causa depende de requerimento do executado, conforme Súmula 240 do STJ.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: CPC, arts. 4º, 485, III e § 1º, 771, parágrafo único.

Jurisprudência: Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça; STJ - AREsp n. 2.553.111/AL, AgInt nos EDcl na ExeMS n. 9.682/DF; TJ-SP - Apelação Cível: 00047072620068260123; TJ-PR 0019757-68.2014.8.16.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500223-67.2014.8.05.0137
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada REINALOURDES ALVES DOS SANTOS e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação interposta pela parte exequente no ID. 83846851, para, com fundamento na Súmula 240 do STJ, declarar a nulidade da r. sentença proferida no ID. 83846849, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução. nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador/BA, 23 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator